Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 150 STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, CC. DUAS SUSPENSÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. REJEITADA. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ATUAÇÃO SATISFATÓRIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTADO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica para concluir que não houve vício em relação à dupla suspensão processual, posto que o banco credor, ora embargado, requereu noventa dias de suspensão e após esse período foi intimado a dar andamento ao processo e requereu as diligências cabíveis para localizar bens passíveis de penhora, demonstrando ter ido ao encalço de seu crédito e afastando a tese da prescrição intercorrente do feito.

3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Opostos Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.